Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020051-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE BORTOLOTTI - CPF: 553.558.629-34 (AGRAVANTE), GIOVANI LUIZ BORTOLOTTI - CPF: 802.081.939-87 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO BORTOLOTTI - CPF: 738.358.899-15 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS – DESPROVIMENTO.

Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque
a obrigação perseguida tem natureza
propter rem
, não acarreta prejuízo às partes e visa resguardar direito de terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000506-74.2022.8.11.0108, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar aos Requeridos as seguintes medidas:
i
) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3
o
, § 2
o
do Decreto Estadual n. 262/2019;
ii
) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
iii
) espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n. 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;
iv
) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n. 1.491/2018;
v
) incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; e,
vi
) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determinou, ainda, as seguintes providências:
a
) expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei n. 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;
b
) seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; e,
c
) seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Alegam, os Recorrentes, que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública, em virtude de suposto desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, de 66,96 hectares de vegetação nativa, em área de floresta amazônica, objeto de especial preservação, na propriedade denominada Fazenda Frei Galvão, localizada no Município de Tapurah-MT.

Asseguram que, em momento algum exerceram atividades sem autorização ou em desacordo com as normas sobre a parte do imóvel questionado na Ação Civil Pública, porquanto não se encontram na posse da área desde o ano de 2007, quando parte dela foi invadida por Olavo Demari Wbber, sua esposa Cledi Kasbusrg da Silva, Yoshikazu Oka, sua esposa Oliana do Prado Oka, e Hideo Oka.

Afirmam que, os “invasores” ocupantes da área questionada realizaram, entre si, contratos de compra e venda, cessões, e outros de natureza possessória, o que gerou a ocupação irregular de uma extensão de 185,6440 hectares, motivo pelo qual ajuizaram Ação Reivindicatória de Imóvel Rural c/c Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor dos invasores, circunstância que afasta a alegação de que utilizavam a área, à época dos fatos.

Enfatizam que, não obstante a averbação da ação às margens da matrícula contemplar o poder geral de cautela previsto no artigo 798 do Código de Processo Civil, tal medida se mostra desproporcional e excessiva, e gerando sérios prejuízos, mormente aqueles decorrentes das restrições de acesso a créditos bancários para custeio da produção agrícola.

Afirmam que os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal foram preenchidos, porquanto a averbação da demanda na matrícula no imóvel prejudica as atividades agrícolas na área devidamente regularizada.

O pedido de efeito suspensivo não concedido (id. 148353699, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 156302694, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 157380190, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000506-74.2022.8.11.0108, deferiu, em parte, o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a Ação Civil Pública em comento visa à reparação, por suposto dano ambiental, cometido pelo Agravante, sendo formulados os seguintes pedidos:

3)
seja
concedida antecipação de tutela
,
initio litis
e
inaudita altera pars, c
ompreendendo a área do imóvel
Fazenda Frei Galvão
,
discriminada no CAR MT62422/2017
, sediada na zona rural deste Município, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:

3.1) No que pertine à exploração econômica do imóvel:

3.1.1
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.1.2)
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.1.3)
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.1.3.1)
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de

Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n°

1.491/2018;

3.1.3.2)
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.1.4)
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.1.5)
O descumprimento das medidas relacionadas nos itens “3.1” a “3.4” deverá implicará em multa no importe de 200 UPF/MT por hectare, por evento de descumprimento;

3.2) No que pertine às medidas assecuratórias:

3.2.1)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.2.2)
Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de
R$ 346.296,25
(
trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos
), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.2.2.1
. inclusão de ordem de bloqueio no SISBAJUD;

3.2.2.2
. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.2.2.3
. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.2.2.4
. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema SISBAJUD;

3.2.2.5.
expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.2.2.6.
expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.2.3)
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.2.4)
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município,

bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.2.5)
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.2.6)
A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão, parcial, da antecipação da tutela, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao requerido as seguintes medidas:

a) “Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n°

1.491/2018;

e) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Determino, ainda, as seguintes providências:

1) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

2) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Contra essa decisão, Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Politica, brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Da análise do caderno processual, verifico que, no inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público Estadual – SIMP n. 000335-086/2020, ficou constatado o desmatamento a corte raso de 66,9671 hectares, no imóvel rural de propriedade dos Recorrentes, denominada Fazenda Frei Galvão, no Município de Tapurah-MT.

O Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, emitiu o Relatório Técnico de Desmatamento n. 00047/2020, assim consignou:

O INPE, a partir dos dados do PRODES, identificou desmatamento de 66,9671 hectares no imóvel rural denominado FAZENDA FREI GALVÃO no período de 22/07/2008 a 30/12/2019, conforme dinâmica de desmatamento explicitada no Quadro 1 (quantificação e descrição das áreas desmatadas que foram identificadas com o cruzamento dos dados descritos no histórico desse relatório).

(...).

Houve desmatamento ilegal no imóvel rural objeto deste Relatório Técnico, conforme descrito no item 3. Análise Técnica. (...). . Conforme demonstrado no histórico de imagens satelitais, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de: 2013 com 36,5495 ha, 2016 com 7,5715 ha, 2017 com 2,5699 ha, 2018 com 20,2762 ha. Portanto, o total do desmatamento foi de 66,9671 ha, equivalente a 3,81% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento. Assim, considerando que o imóvel está 100% em área de cerrado na Amazônia Legal, cuja Área de Reserva Legal é 35% da área do imóvel rural, ocorreu desmatamento de 66,6971 ha em área passível de uso alternativo do solo. (id. 82946964 – autos de origem).

Vê-se, portanto, que, aparentemente, ocorreu o desmatamento ilegal, no imóvel rural de propriedade dos Agravantes, que somente poderá ser afastado com a devida instrução probatória a ser realizado no feito de origem.

Frise-se que, embora os Recorrentes tenham demonstrado a existência de ação judicial, em que discute a posse do referido imóvel rural (processo n. 1001090-15.2020.811.0108), não houve comprovação de que os supostos invasores praticaram dano ambiental.

Aliás, o Relator do RAI n. 1001266-90.2021.811.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, salientou que não havia comprovação da prática de danos ambientais. Veja-se (id. 55204066, pág. 06):

Ademais, também não vislumbro, nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto aos agravantes, mormente pelo fato dos agravados estarem há muito tempo na posse do bem e
ante a ausência de comprovação da prática de crimes ambientais
. (Destaquei).

Sabe-se que
a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribuanl de Justiça,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Dessarte, entendo que se mostra prudente e razoável a averbação da existência da ação de base na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, como forma de resguardar eventuais direitos dos Agravantes, bem como de terceiros que porventura intentem adquirir o imóvel.

De outro lado, assinalo que inexiste prejuízo para os Agravantes, uma vez que a medida não obsta a alienação do imóvel, mas visa dar publicidade à terceiros sobre a possível existência de dano ambiental no referido bem.

Sobre o tema, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL - MEDIDA DE TUTELA - RESGUARDAR DIREITO DE TERCEIROS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cautelaridade da averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da lide é medida que protege não só as partes, mas terceiros de boa-fé e se justifica pela simples natureza do conflito
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.030825-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019). (Negritei).

Enfatizo que os Recorrentes não trouxeram documentos que comprovem que a anotação à margem da matrícula do imóvel cause prejuízo às atividades agrícolas na área devidamente regularizada, bem assim que sofrerão restrições ao crédito, posto que o bem não se encontra com ordem de indisponibilidade.

Por fim, saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos Agravantes. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Márcio Adriano Bortolotti, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023